Tribunal: TJDFT
Processo: 0747770-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. SUSPENSÃO DO FEITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva, a qual acolheu em parte a impugnação apresentada pelo ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: Perquirir se há excesso de execução no montante de R$ 295,92, por entender o agravante que a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, foi clara em seu dispositivo ao consignar que incide a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. 3.1. De tal modo, depreende-se que a decisão agravada está em consonância com a coisa julgada formada na ação coletiva, porquanto acolheu parcialmente a impugnação do executado e apontou incorreção nos cálculos apresentados por ambas as partes. Ato contínuo, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. 3.2. Com efeito, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo improvido. Tese de julgamento: "A partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021”.

_________
Dispositivos relevantes citados: art. 2o da Lei Complementar 435/2001; art. 3o da EC 113/2021;

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07548898520238070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 11/4/2024.